Tribunal: STF
Processo: RE 76969
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
- CIVIL.
ALUGUEIS EM ATRASO. FIANCA.
NÃO SE TENDO COMO EXTINTA A FIANCA (ART-1503 DO CÓDIGO CIVIL),
RESPONDE O FIADOR DO LOCATARIO PELOS ALUGUEIS EM ATRASO, NÃO SE
PODENDO CONSIDERAR COMO HAVENDO MORATORIA A MERA TOLERANCIA DE
MAIOR PRAZO NO RECEBIMENTO DOS ALUGUEIS. NÃO CONHECIMENTO PELA
LETRA 'A' DO ART-119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
E NÃO E, IGUALMENTE, DE ADMITIR-SE O RECURSO PELA LETRA 'D' SE O
ACÓRDÃO TRAZIDO A CONFRONTO NÃO OFERECE QUESTÃO IDÊNTICA OU
SEMELHANTE AQUELA OBJETO DO APELO EXCEPCIONAL.